Tribunal: TJDFT
Processo: 0753598-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753598-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANIA CELL - APARELHOS TELEFONICOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, ARCANJO MIGUEL PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 54513616) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Mania Cell – Aparelhos Telefônicos, Equipamentos e Acessórios Ltda. e Outro, indeferiu pedido de consulta ao sistema Sniper. Nas razões recursais (ID 54513615), o Agravante afirma que o periculum in mora está comprovado, pois estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que podem estar sendo ocultados bens dos Agravados que eventualmente pudessem ser encontrados no referido sistema. Assevera que a jurisprudência vem admitindo esse tipo de pesquisa, o que demonstra a plausibilidade do direito. Sustenta que a decisão recorrida viola, entre outros, os princípios da cooperação, economia e celeridade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, busca a realização de pesquisa de bens via sistema Sniper. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator